Tribunal: TJDFT
Processo: 0753340-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753340-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Na origem (ApCiv 0705946-38.2022.8.07.0011), o MM. Juiz declarou a prescrição e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 332, §1o, do mesmo diploma legal. Em seguida, a autora interpôs apelação que já foi julgada pelo órgão colegiado, nos termos do v. acórdão de ID 53468963, oportunidade em que se deu parcial provimento ao recurso para afastar a declaração de prescrição da pretensão de cobrança apenas das dívidas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, tornando sem efeito a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento. A ré/apelada interpôs agravo de instrumento em face do v. acórdão. O despacho de ID 54566054 intimou a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 55079122. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora interposto não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juiz da primeira instância. No caso, considerando que a parte se insurge contra o julgamento proferido pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo de instrumento. Nesse contexto, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1797294, 07240619520228070015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. ERRO GROSSEIRO. 1. Transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos termos do art. 223 do mesmo Código. 2. Não prospera a argumentação do agravante de que a decisão recorrida foi a que rejeitou aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois no primeiro capítulo recursal, faz expressa referência à sentença. Ainda, ao final, o recorrente requer a reforma da sentença. 3. Não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, afigurando-se erro grosseiro. Assim, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1771326, 07393447420208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora